Tribunal: TJDFT
Processo: 0728859-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Órgão : 3a Turma Criminal Classe : PetCrim – Petição Criminal No. Processo : 0728859-47.2022.8.07.0000 Recorrente : EVERTON DA SILVA SANTOS Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator Des. : JANSEN FIALHO Trata-se de carta manuscrita assinada pelo sentenciado EVERTON DA SILVA SANTOS, endereçada a este Tribunal de Justiça e distribuída como ‘PETIÇÃO CRIMINAL’. Pretende o requerente o reconhecimento da continuidade delitiva. Alega que estão preenchidos todos os requisitos legais, uma vez que foi condenado por delitos da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, havendo, ainda, o liame subjetivo entre as condutas (ID 38803584). O feito não veio acompanhado de nenhum documento comprobatório da situação processual do recluso, ora requerente. Sendo assim, foi determinada a solicitação de informações à VEP e a intimação da Defensoria Pública para manifestação (ID 39008179). O Juízo da Vara de Execuções Penais informou que já houve decisão sobre o pedido do apenado, sendo indeferido o reconhecimento da continuidade delitiva, por decisão proferida em 31.1.2022 (ID 39159467). A Defensoria Pública apontou que as condições de lugar e modo de execução dos delitos pelos quais o requerente foi condenado são diversos e inexiste unidade de desígnios, não tendo encontrado fundamento jurídico para complementar o pleito do apenado (ID 39656284). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e indeferimento do pedido (ID 41558039). É o relatório. Decido. A petição não merece ser admitida. O Relatório da Situação Processual Executória do requerente aponta a existência de três condenações por crime de homicídio (ID 39159467 - págs. 9/11). No tocante aos crimes referentes às ações penais n. 0023811-16.2016.8.07.0015 e n. 0026890-71.2014.8.07.0015, (ID 39159467 - págs. 7/8), praticados em 12.5.2009 e 22.5.2009, foi proferida decisão de indeferimento do pedido de continuidade delitiva em 31.1.2022 (ID 39159467 - pág. 7). Já o terceiro processo (0033478-02.2011.8.07.0015) é relativo a delito cometido em 9.1.2010. Embora o requerente não tenha especificado entre quais crimes pretendia a unificação, presume-se que seria em relação aos delitos da ações penais n. 0023811-16.2016.8.07.0015 e n. 0026890-71.2014.8.07.0015, considerando que o último crime foi praticado muitos meses após os outros dois delitos, de modo a superar em muito o limite temporal de 30 (trinta) dias aceito pela jurisprudência para a configuração da continuidade delitiva. Como visto, a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva foi proferida em 31.1.2002, não sendo objeto de recurso. Ocorreu, portanto, a preclusão, não comportando a matéria nova discussão. Ademais, não é o caso de se admitir a petição como habeas corpus, porquanto inexiste flagrante ilegalidade ou teratologia quanto ao não reconhecimento do instituto pleiteado. Com efeito, a Defensoria Pública informou não ter encontrado fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado, tendo concluído não estarem presentes os requisitos previstos no artigo 71 do CP na espécie. Assim se manifestou (ID 39656284): "05. Em que pese tratar-se de crimes da mesma espécie (homicídios qualificados) e cometidos em curto intervalo de tempo (12/05/2009 e 22/05/2009), verifica-se a distinção quanto ao modo de execução e ao local dos fatos. 06. Isso porque, um dos delitos ocorreu no Recanto das Emas e o outro em Samambaia, sendo que no primeiro o crime foi executado na casa da vítima, que se encontrava dormindo. Já no segundo, os disparos foram feitos dentro de veículo automotor em face de três vítimas, incluindo uma criança, que se encontravam em via pública. 07. Ademais, não se verifica, a princípio, qualquer relação entre os fatos acima, inexistindo elementos que apontem pela unidade de desígnios." Assim sendo, nego seguimento à presente petição, pois manifestamente inadmissível, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargador Jansen Fialho Relator